Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-45.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS. FORMA TENTADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. QUALIFICADORAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. COEXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DE FEMINICÍDIO E MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, diante da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos das testemunhas, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.
3. A ausência do animus necandi deve-se apresentar certa e definida nos autos, não podendo haver a desclassificação da conduta para crime diverso do doloso contra a vida se a alegada inexistência do dolo de matar não pode ser extraída com segurança e certeza dos elementos de prova reunidos.
4. O decote das qualificadoras descritas na pronúncia somente é possível quando elas se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, caso contrário, devem ser submetidas aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias
5. Nos termos do art. 121, § 2o-A, II, do Código Penal, a qualificadora do feminicídio incide nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva. Já motivo torpe está relacionado à razão do delito e possui natureza subjetiva, pelo que não há se falar em ocorrência de bis in idem ou em incompatibilidade no reconhecimento simultâneo das duas qualificadoras. Precedentes STJ e TJDFT.
6. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.